Tribunal: TJSP
Processo: 1020623-90.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Comércio eletrônico - Site voltado para a intermediação de venda e compra de produtos - Natureza do serviço - Provedoria de conteúdo - Prévia fiscalização da origem dos produtos anunciados – Desnecessidade - Risco não inerente ao negócio - Ciência da existência de violação de propriedade industrial - Remoção imediata do anúncio – Honorários advocatícios fixados com

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Comércio eletrônico - Site voltado para a intermediação de venda e compra de produtos - Natureza do serviço - Provedoria de conteúdo - Prévia fiscalização da origem dos produtos anunciados – Desnecessidade - Risco não inerente ao negócio - Ciência da existência de violação de propriedade industrial - Remoção imediata do anúncio – Honorários advocatícios fixados com base em critérios legais – Valor da causa que não se configura irrisório - Decisão fundamentada - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso desprovido.